Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DO REQUERENTE DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FINANCIADO. PRECLUSÃO. DÍVIDA. REFORMA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
1. Não impugnada a manifestação do autor referente à aquisição do imóvel financiado, indenizando a requerida, está preclusa a oportunidade para se opor ao pleito.
2. Ausente prova em contrário de que o empréstimo contraído para reforma da residência no curso da união estável não foi realizado em benefício da família, correta a r. sentença que incluiu a dívida na partilha.

3. Negou-se provimento ao apelo.